Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707096-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIJAINE FERREIRA DA SILVA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EDIJAINE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelas partes EDIJAINE FERREIRA DA SILVA e VERTICAL ENGENHARIA, autora e ré respectivamente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da cláusula penal de juros de mora de 1% ao mês desde 18/09/2019 até a conclusão do contrato e multa moratória de 2%, ambos incidentes sobre 70,71% do valor do contrato. O preparo não foi recolhido, porquanto a apelante insiste na concessão da gratuidade de justiça que fora revogada pela sentença. No que se refere a este pedido, é certo que não se deve utilizar critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica de o postulante arcar com os ônus processuais. Ocorre que a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, pois o art 5o LXXIV, da CF/88 tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. No caso em comento, a apelante apresenta declaração de hipossuficiência ID 28341396 e arrola seu contracheque, ID 28341370, demonstrando renda líquida mensal de R$ 5.718,15, e não apresenta qualquer prova de gastos excepcionais que comprometam sua renda de forma significativa, salvo um empréstimo de R$ 1.416,76, de modo que a documentação acostada por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, percebe-se que a situação financeiramente desconfortável da autora não decorre de sua incapacidade econômica, mas sim de sua desorganização financeira, cuja responsabilidade não pode ser repassada ao Estado, e por consequência, à toda a população, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita para o custeio de litígios individuais. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para proceder ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 101, § 2o). Brasília (DF), 11 de novembro de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator